Tribunal: TJSP
Processo: 2245032-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Penhora de 30% sobre o faturamento mensal da executada/agravante até o limite do crédito (R$ 218.224,61). Inconformismo que comporta parcial acolhida, apenas para redução do percentual fixado. Feito que tramita há mais de 08 anos, com esgotamento das tentativas de satisfação do crédito

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Penhora de 30% sobre o faturamento mensal da executada/agravante até o limite do crédito (R$ 218.224,61). Inconformismo que comporta parcial acolhida, apenas para redução do percentual fixado. Feito que tramita há mais de 08 anos, com esgotamento das tentativas de satisfação do crédito exequendo - Método expropriatório que encontra respaldo na regra do art. 835, X, do CPC. Cabível a redução do percentual para 10%, conforme precedente deste Eg. TJ/SP. Decisão reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245032-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO TETO e PAULICOOP PLANEJAMENTO
ASSESSORIA AS COOPERATIVA HABITACIONAL S/C, são agravados WANDER
LEITE ALMEIDA e DANIELA OLIVEIRA MOSCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245032-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26666 – BARUERI - NMMO
2
VOTO No: 26.666
AG. INST. No: 2245032-49.2019.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INST.: ANELISE SOARES
AGTE.: COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO TETO
AGDO: WANDER LEITE ALMEIDA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Penhora de 30% sobre o
faturamento mensal da executada/agravante até o limite do
crédito (R$ 218.224,61). Inconformismo que comporta parcial
acolhida, apenas para redução do percentual fixado. Feito que
tramita há mais de 08 anos, com esgotamento das tentativas de
satisfação do crédito exequendo - Método expropriatório que
encontra respaldo na regra do art. 835, X, do CPC. Cabível a
redução do percentual para 10%, conforme precedente deste
Eg. TJ/SP. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra decisão,
digitalizada às fls. 996/998 (autos originários), que rejeitou a impugnação à penhora sobre
o faturamento.
A agravante sustentou, em síntese, a necessidade de observância ao
artigo 805 do Código de Processo Civil, salientando inexistir faturamento, por se tratar de
cooperativa.
Observou que a efetivação da determinação em questão implicará a
penhora das contribuições do grupo de cooperados, os quais são estranhos à relação
processual estabelecida e não poderia ser afetados, tendo em vista o disposto no artigo 472
do Código de Processo Civil de 1973.
Aduziu a excepcionalidade da penhora sobre o faturamento, assim
como a existência de medidas idênticas em processos diversos, que atingem mais de 125%
das contribuições de seus associados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245032-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26666 – BARUERI - NMMO
3
Pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.
Recurso processado com deferimento parcial da liminar (fls. 80/81)
e respondido (fls. 85/89).
Pedido de reconsideração juntado às fls. 106/107.
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado (fls. 996/998, dos autos
originários):
“(...)2. Fls.972/974: Cuida-se de impugnação à penhora de fls.962/963.
Em síntese, as executadas asseveraram que as cooperativas são
destituídas de patrimônio, tendo por objetivo a
construção de casa própria à preço de custo para seus associados, razão
pela qual inexistiria faturamento. Afirmaram existência de penhoras de
faturamento, em outros processos, que somadas ultrapassariam 125%
das contribuições dos associados, portanto, a medida seria inexequível.
Juntaram documentos (fls.975/998).
Os exequentes rechaçaram a impugnação. Pugnaram pela manutenção
da penhora e prosseguimento do feito (fls.991/994).
(...)
Os argumentos levantados pelas executadas não merecem acolhimento.
Houve inadimplemento das cooperativas na entrega da unidade
habitacional aos exequentes e por força de r. Sentença exarada nos
autos, em fase de conhecimento, estes possuem direito à restituição dos
valores pagos, nos termos:
(...)
Decurso de prazo para recurso certificado em 22/07/2016.
Ocorre que decorrido o prazo para pagamento espontâneo do débito,
não houve êxito nas pesquisas de ativos financeiros, pelo sistema
Bacenjud (fls.53/54) e Arisp (fls.65/67), porque os imóveis não
pertenceriam mais as requeridas (fls.87/88), anotando-se que o feito
tramita desde agosto de 2016, sem notícias de pagamento, sequer
parcial, ou proposta de acordo pelas executadas.
Ademais, não houve indicação, pelas executadas, de bens ou
comprovação que a penhora, ora deferida, comprometeria a atividade
desenvolvida, razão pela qual cabível a medida, nos termos do art.866,
do Código de Processo Civil: "Se o executado não tiver outros bens
penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou
insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a
penhora de percentual de faturamento de empresa.
(...)
Por fim, a existência de penhora sobre o faturamento em outras
execuções, não impede a penhora nestes autos.
Do exposto, REJEITO a impugnação à penhora sobre o faturamento".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245032-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26666 – BARUERI - NMMO
4
O recurso comporta parcial provimento.
Volta-se agora a agravante com relação à r. decisão que rejeitou a
impugnação por ela ofertada e, bem assim, mantida a penhora sobre o respectivo
faturamento, à razão de 30%.
Com relação à penhora propriamente dita, a medida prevista no
artigo 862 do CPC aqui, possui inteiro enquadramento, mormente diante da ausência de
satisfação do crédito por parte da devedora e aqui agravante, salientando que o feito tramita
há mais de oito anos.
Cabe, aqui, no entanto, a ressalva de que não deve haver prejuízo
ao andamento da empresa, motivo pelo qual de se reduzir o percentual em 10% sobre o
faturamento bruto mensal da agravante, ainda mais porque já existe idêntica constrição em
outros processos, conforme se verificou em pesquisa ao sítio eletrônico deste Eg. TJ/SP.
Não destoa a jurisprudência:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que deferiu a penhora de
30% sobre o faturamento mensal bruto da executada - Cabimento, em
parte Imóvel indicado sem prova do ingresso no patrimônio da devedora
Inexistência de vedação do método expropriatório, que encontra
previsão legal no art. 835, X, do CPC - Primazia do interesse do credor
- Decisão reformada apenas para reduzir o percentual para 15%, haja
vista idêntica constrição em outro processo - Recurso parcialmente
provido.” (AG INST n. 2172331- 95.2016.8.26.0000, Des. SALES
ROSSI, 8a Câmara de Direito Privado)
Exatamente por conta disso, o recurso é parcialmente provido
apenas para reduzir o percentual da penhora sobre o faturamento bruto mensal da
agravante, de 30 para 10%, até o limite do crédito, devidamente atualizado, confirmada
liminar concedida nesta sede.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
COELHO MENDES
Relator